Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735402-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEVANIR SPADA AGRAVADO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ODEVANIR SPADA, contra decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença no 0712174-98.2018.8.07.0001, movido por V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA em seu desfavor. Compulsando os autos, verifica-se que o executado, ora agravante, não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 63248573). É o relatório. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Destaca-se que em seu recurso o agravante afirma fazer jus ao benefício conforme declaração de hipossuficiência. Contudo, nenhum documento comprobatório foi juntado aos autos, tendo sido demonstrado, tão somente, o recebimento de auxílio por incapacidade temporária previdenciário, previsto para o período de 16/04/2024 a 12/10/2024 (204327061 dos autos de origem). O magistrado a quo, na decisão agravada, solicitou ao executado a demonstração de sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, pois insuficiente a documentação apresentada ao tempo da impugnação à penhora (ID 206954202). É de se observar que o exequente, em sua resposta à impugnação, aduziu ser o devedor empresário, porquanto sócio da sociedade empresária Escala Serviços Administrativos Ltda (ID 205682749), bem como apontou a ausência de extratos bancários das contas do requerido nos autos, a fim de comprovar efetivamente a inexistência de renda (ID 205681482). Com efeito, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada do agravante. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2024 18:27:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador